Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-15.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO.
1. O mero comparecimento do devedor aos autos, dando-se por citado na petição em que foi requerida a homologação do acordo firmado entre as partes e a suspensão da tramitação do processo, sem estar devidamente representado por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para aperfeiçoar a relação processual. Precedentes
2. Em se tratando de ação de busca e apreensão, a celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo do devedor aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Evidencia-se a falta de interesse processual do autor, visto que, antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, firmara acordo extrajudicial com o réu, modificando os critérios de cumprimento da obrigação, previstos no contrato de financiamento que instrui a petição inicial. 3.1. Firmado o acordo, houve desconstituição da mora do devedor fiduciante quanto às parcelas do financiamento, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do saldo em aberto.
4. O artigo 922, caput, do Código de Processo Civil, ao prever que, em caso de acordo entre as partes, [o] juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não se aplica ao processo de conhecimento. 4.1. O artigo 313, inciso II e § 4o, do Código de Processo Civil, não admite a suspensão do processo de conhecimento, em decorrência de convenção das partes, por prazo superior a 6 (seis) meses.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.